Tribunal: TJES
Processo: 5012062-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012062-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

AGRAVADO: VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA

RELATOR(A):DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RATEIO DE DESPESAS CONTRATUAIS. LIMITES À COBRANÇA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada em ação de procedimento comum, para determinar a exibição de documentos relacionados ao consumo de energia elétrica e para autorizar o depósito judicial de valores a título de rateio de despesas, com impedimento de sanções contratuais decorrentes da controvérsia.
2. Ação ajuizada por empresa cessionária de espaço comercial, que alega aumento abrupto e unilateral nas cobranças de rateio por parte da empresa administradora do aeroporto, sem justificativa documental ou técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada deferida, especificamente quanto à autorização de depósitos em valores fixados na origem com amparo no consumo médio dos últimos 25 meses, com vedação de aplicação de penalidades contratuais e rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela antecipada parcialmente concedida limitou-se à cognição sumária e à verificação da plausibilidade das alegações, bem como do perigo de dano decorrente da continuidade das cobranças impugnadas.
5. A discrepância relevante nos valores cobrados após a alteração unilateral da metodologia de rateio anterior, somada à ausência de comprovação suficiente da correção dos cálculos pela agravante, justifica a manutenção da liminar que fixa o valor médio para depósito e determina a exibição de documentos, como forma de preservar a higidez do contrato e os direitos da parte ora autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a tutela antecipada que determina a exibição de documentos e a autorização de depósitos de valores arbitrados com base na média dos últimos 25 meses de cobrança, quando demonstrada, em cognição sumária, plausibilidade da tese autoral e risco de dano contratual. 2. A fixação de valor provisório para os depósitos não representa reconhecimento de direito, que será apurado em definitivo na instrução, sem risco para a agravante por estar o contrado amparado por caução.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I, 1.016 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 0351890-07.2020.8.08.0000, Rel. Des.ª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 04.08.2020, DJ 13.10.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 0351690-06.2021.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 19.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012062-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A

AGRAVADA:
VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A
contra a r. decisão acostada no id. 47051391 da demanda de origem (processo nº 5026446-44.2024.8.08.0024), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da
“ação pelo procedimento comum”
contra si ajuizada por
VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA
, deferiu parcialmente o pedido liminar.

Em suas razões recursais de id. 9535525, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) não restou demonstrado os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada de urgência, na forma do art. 300 do CPC; (ii) a recorrida não juntou aos autos nenhum documento comprobatório que apontasse ao menos indícios de irregularidade dos valores cobrados, como, por exemplo, estudo ou laudo técnico, mas apenas planilha com o histórico de cobranças, bem como os boletos enviados para pagamento; (iii)
“[...] após a instalação dos medidores individuais no Espaço Patrick Ribeiro, os valores registrados pelo relógio guardam semelhança com os estimados pelo novo método de cálculo, comprovando que jamais houve qualquer abuso ou tentativa de prejudicar a Agravada”
, de modo que ela passou a arcar exatamente com aquilo que efetivamente consome, conforme registrado no medidor instalado dentro de seu próprio espaço; (iv) inexiste irregularidade com relação à mudança da sistemática de cálculo por estimativa antes da instalação de medidores individuais e que o contrato jamais previu fórmula rígida e específica; e (v) não há que se falar em onerosidade excessiva.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão da tutela recursal para sobrestar a decisão impugnada, bem como para permitir que a recorrente continuasse a cobrar os valores devidos a título de energia elétrica, conforme registrado nos medidores individuais instalados, possibilitando, ainda, a rescisão contratual em caso de inadimplemento.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (id. 9734247).

Contrarrazões recursais em id. 10183473, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando por seu desprovimento.

A decisão id. 9734247 foi desafiada por agravo interno (id. 10276152), contrarrazoado em id. 11883474.

Pois bem.

O cabimento do presente recurso atende ao disposto no art. 1.015, I, bem como está instruído na forma dos enunciados dos art’s. 1.016 e 1.017, todos do CPC/15.

Como é cediço,
“
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Atento à tais premissas, consigno desde logo que após detalhada análise deste caderno processual eletrônico, entendo, tal qual na decisão de efeito, que o recurso em apreço não merece prosperar.

Rememoro que, na origem, trata-se de
“ação pelo procedimento comum”
ajuizada por
VENUE ENTRETENIMENTO E EVENTO LTDA

em face de
AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A
.
, que tramitam em apenso aos processos n.º 5009289-92.2023.8.08.0024, n.º 5002786-89.2022.8.08.0024 e n.º 5035054-65.2023.8.08.0024.

Alega a ora autora e aqui agravada, em resumo, que a ora requerida e agravante alterou de forma unilateral a sistemática dos cálculos referentes à cobrança de rateio mensal de serviços e utilidades (água, esgoto, energia elétrica, ar-condicionado, ponto de gás, coleta e tratamento de resíduos sólidos e líquidos), tendo havido um salto de uma média aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais) para valores que chegam a atingir até R$ 50.000,00 (vinte mil reais mensais).

Neste tocante, pormenoriza que, dentre as obrigações financeiras impostas à autora, por força do CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO Nº 007 ASeB 2020 celebrado entre as partes em 03/01/2020, encontra-se o pagamento do rateio de despesas decorrentes de utilização de serviços e facilidades tais como água, esgoto, energia elétrica, ar condicionado, ponto de rede de gás, coleta e tratamento de resíduos sólidos e líquidos, dentre outros, conforme CLÁUSULA 9.7 do contrato:

“CLÁUSULA 9.7 – Adicionalmente, a Cessionária deverá pagar à ASeb, mensalmente, o Valor de Ressarcimento relativamente aos
custos individuais de consumo
de água, luz, ar condicionado, telefonia e coleta de lixo e outras facilidades, caso seja utilizado e apenas quando aplicável.”

Contudo, sustenta a então requerente que desde o início da vigência do contrato até março de 2022, o maior valor pago a título de rateio pela autora foi de R$ 2.936,22 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), e que, no mês imediatamente posterior, o valor da cobrança sob tal título abruptamente saltou para R$ 26.102,52 (vinte e seis mil, cento e dois Reais e cinquenta e dois centavos), quase 10 (dez) vezes mais, tendo se mantido em patamares elevados, chegando a atingir o exorbitante montante de R$ 57.156,83 (cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e seis Reais e oitenta e três centavos) em dezembro de 2023.

Afirma que a então ré não apenas mantém as cobranças em patamares elevadíssimos, como também se recusa a fornecer documentos para que possa conferir os cálculos do rateio de energia, ameaça rescindir o contrato ou aplicar outras penalidades se não forem pagos os valores cobrados e, finalmente, se apropria da caução contratual para satisfazer sua cobrança ilegal, exigindo a imediata reposição da garantia, conforme já ocorrido em duas oportunidades.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem, pugnando, a título de tutela provisória de urgência, as seguintes determinações:

“(a) que este juízo determine que a Ré exiba em juízo o medidor e documentos abaixo listados referentes às leituras mensais ocorridas desde maio de 2022 até a presente data, sendo eles:

- memória de massa de todos os meses a partir de janeiro de 2022 (medição de tensão, corrente, potência ativa; fator de potência, taxa de distorção harmônica etc., medidos de 15 em 15 minutos ao longo de cada ciclo de consumo;

- tarifas e cálculos aplicados no respectivo ciclo de consumo para calcular o valor da fatura;

- exibição dos relógios queimados em juízo para inspeção por parte de engenheiro eletricista habilitado;

Quanto às medições manuais:

- Dados de tensão e corrente coletados manualmente;

- Data e horário das medições;

- Tarifa e cálculos aplicados;

(b) seja autorizado, no prazo de 10 (dez) dias, o depósito do valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil Reais) a título de rateio relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2024, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil Reais), bem como seja autorizando os depósitos subsequentes nos meses vincendos até o final do contrato;

(c) em razão do depósito judicial, seja determinado ainda que o requerido se abstenha de cobrar da autora as despesas de rateio referente aos valores depositados desde janeiro de 2024 até o final do contrato; impedindo-a de rescindir o contrato ou aplicar qualquer de sanção ou penalidade contratual em virtude do não pagamento dos rateios que serão depositados; bem como para se abstenha de se apropriar da caução para quitação dos rateios.”

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
proferiu a decisão objurgada, oportunidade em que deferiu parcialmente o pedido liminar nos seguintes termos:

“
(...) DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada, na forma da fundamentação supra, para determinar:

(a) que a Ré exiba em juízo o medidor e documentos abaixo listados referentes às leituras mensais ocorridas desde maio de 2022 até a presente data, sendo eles:

- memória de massa de todos os meses a partir de janeiro de 2022 (medição de tensão, corrente, potência ativa; fator de potência, taxa de distorção harmônica etc., medidos de 15 em 15 minutos ao longo de cada ciclo de consumo;

- tarifas e cálculos aplicados no respectivo ciclo de consumo para calcular o valor da fatura;

- exibição dos relógios queimados em juízo para inspeção por parte de engenheiro eletricista habilitado;

Quanto às medições manuais:

- Dados de tensão e corrente coletados manualmente;

- Data e horário das medições;

- Tarifa e cálculos aplicados;

(b) o depósito do valor mensal de R$ 23.893,13 (vinte e três mil oitocentos e noventa e três reais e treze centavos), a título de rateio, totalizando o valor de R$ 167.251,91 (cento e sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024, sendo autorizado os depósitos subsequentes nos meses vincendos até decisão definitiva a ser proferida por este juízo;

(c) efetuado o depósito judicial nos termos do item (b), determino que a Ré se abstenha de cobrar da autora as despesas de rateio referente aos valores depositados desde janeiro de 2024 até decisão definitiva a ser proferida por este juízo, rescindir o contrato por este motivo ou aplicar qualquer de sanção ou penalidade contratual em virtude do não pagamento dos rateios que serão depositados e, por fim, se abstenha também de se apropriar da caução para quitação dos rateios.
”

Para tanto, o juízo singular fundamentou, em resumo, que, de acordo com a cláusula 9.7 do contrato de cessão de uso do espaço nº 007 ASeB 2020,
“[...]
não há nenhuma disposição contratual quanto às regras de cálculo a servirem de base ao rateio mensal dos valores a serem pagos pela parte autora, nem ao menos a obrigatoriedade contratual de prestação de contas, por parte da Ré, quanto à forma de realização do referido cálculo”
.

Aduziu, ainda, que, a alegação da ora autora de que a ré se apropria da caução contratual para satisfazer a suposta cobrança ilegal, exigindo a imediata reposição da garantia, não merece prosperar, uma vez que
“[...] tal ato encontra amparo na disposição da cláusula contratual 9A.1.4 do Contrato de Cessão de Uso do Espaço nº 007 ASeB 2020, não configurando, ao menos neste momento procedimental, qualquer ato ilícito por parte da Ré, eis que a própria autora afirma estar inadimplente com o pagamento dos rateios referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio/2024”.

Por fim, consignou o Magistrado de 1º Grau que, diante de uma análise da tabela de valores mensais pagos pela autora a título de rateio, foi verificado que
“somando-se os valores pagos a este título de maio de 2022 a junho de 2024, soma-se o valor total de R$ 621.221,36 (seiscentos e vinte e um mil duzentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos) e, dividido pelo número de meses envolvidos no cálculo (26 meses), chega-se a uma média mensal paga no valor de R$ 23.893,13 (vinte e três mil oitocentos e noventa e três reais e treze centavos)”
.

E, concluiu que
“[...] buscando uma média a ser fixada provisoriamente por este juízo, entendo que tal método de cálculo é razoável e justo às partes, razão pela qual defiro o pedido de depósito mensal formulado pela parte autora, a fim de se evitar os encargos e penalidades moratórias, entretanto, utilizo-me do poder geral de cautela previsto no artigo 297 do CPC para fixar o montante a ser depositado mensalmente em R$ 23.893,13 (vinte e três mil oitocentos e noventa e três reais e treze centavos), devendo ser pagos os valores retroativos a janeiro de 2024, no prazo de dez dias”.

Referida decisão não merece reparos, ao menos se considerada a fase em que se encontra o feito na origem e a necessidade de dilação probatória após a juntada da documentação objeto do pedido exibitório.

A despeito da relevância dos fundamentos expostos pela agravante, entendo que a mesma não desconstituiu os elementos de prova quanto à probabilidade do direito alegado pela autora e o risco de dano à mesma.

Isso porque, ao aduzir que a ora autora não comprovou as supostas inconsistências no montante cobrado, silenciou-se sobre o fato de que toda documentação atinente ao consumo e medições estão em seu poder e não em poder da agravada, que requer sua exibição na origem justamente para produzir referida prova.

Ademais, resta incontroverso que houve alteração pela agravante na metodologia de cálculo do rateio das referidas despesas a partir de abril de 2022, como a própria recorrente afirma em seu recurso. Tal, por si só, seria suficiente para o nascimento da pretensão de exibição de documentos e revisão da referida metodologia, já que implantada unilateralmente.

A alteração unilateral dessa metodologia fere direito adquirido pela agravada em face do exercício reiterado da conduta anterior da agravante (
surrectio
).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO – CLÁUSULA SUSPENSIVA – NULIDADE AFASTADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL – SUPRESSIO – RECURSO PROVIDO. 1.
O princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) impõe das partes contratantes padrão de conduta de confiança, ético, de lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do
venire contra factum proprium
,
supressio
,
surrectio
e
tu quoque
que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes
. 2. Em atenção ao conjunto probatório, entendo que embora não tenha sido realizado contrato próprio de trespasse entre a requerida e o locatário, este se consolidou em seu plano físico, sendo a atuação comercial no local um fato notório e incontroverso. Com isso, compreendo que o requerido perdeu o direito de invocar a cláusula de condição suspensiva. 3. Torna-se forçoso concluir que o pagamento das parcelas iniciais do contrato de compra e venda de fundo de comércio geraram justa expectativa do autor acerca da validade do negócio jurídico entabulado. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5016937-60.2022.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo)

Ocorre que, apesar de o contrato não estabelecer uma forma de cálculo específica quanto ao rateio dos valores para ressarcimento das ditas despesas individuais (lacuna esta que deu azo à aplicabilidade do instituto da
surrectio),
é evidente, por aplicação do mesmo princípio da boa-fé objetiva e do próprio contrato, que a obrigação recai sobre o consumo individual da agravada (cláusula 9.7).

Portanto, ao passo em que surgiu o direito de utilização de determinada metodologia de rateio a qual não poderia ser alterada unilateralmente, tal não afasta a possibilidade de medição e cobrança de valores efetivo de consumo individuais.

Neste tocante, apesar da afirmação em sede recursal de que inexiste irregularidade nas cobranças efetuadas, tendo em vista que a agravada paga exatamente por aquilo que consome, conforme registrado em medidores instalados dentro de seu espaço, tal carece de demonstração pela agravante, que retém a documentação respectiva para tanto.

O mesmo raciocínio se aplica à tese recursal de que após a instalação dos medidores individuais no Espaço Patrick Ribeiro, os valores registrados pelo relógio guardariam semelhança com os estimados pelo novo método de cálculo.

Não bastasse, no mesmo período da alteração da metodologia de rateio se verifica variação do consumo em cobrança, conforme planilha de fl. 5 de id. 10183473, que certamente constitui evidência de que a ora autora tem razão em concluir por irregularidades.

Não se desconhece que houve restrições sanitárias às atividades da agravada até setembro de 2021. Todavia, mesmo após a referida data, a planilha em questão revela que as despesas sob debate continuaram módicas por longos meses, o que reforça a tese autoral.

Por fim, toda a questão poderá ser melhor esclarecida após a instrução e, consoante consabido, eventual revogação da tutela em sede de julgamento em cognição exauriente acarretará à ora autora todas as perdas e danos.

E, quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação da ora autora, resta evidenciado, além da medida ser plenamente reversível.

Ora, o dano exigível pela lei processual civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável.

Como bem salientado na decisão agravada ao fixar provisoriamente o valor mensal a ser depositado pela ora autora, assim o fez como forma de evitar os encargos e penalidades moratórias, proibindo, ademais, a rescisão contratual.

Portanto, em última análise, a tutela afastou o risco de prejuízos financeiros e de encerramento das atividades da agravada no local.

O risco reverso, por outro lado, não se verifica, sendo a tutela plenamente reversível em caso de a instrução revelar a inexistência do direito da agravada, podendo a questão então se resolver em perdas e danos, inclusive existindo caução contratual em favor da agravante.

Face ao exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento,
julgando prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.